Tribunal: TJDFT
Processo: 0720801-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDMILSON FERREIRA DINIZ (agravante/autor) contra a decisão proferida nos autos do processo n.o 0703786-22.2022.8.07.0017 proposto em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA SA e OUTROS (agravados/réus), que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça (ID 36651482 – fls. 79/80). Antes do recebimento, o agravante peticiona requerendo a desistência do recurso, sob os fundamentos de que não tem mais interesse no seu prosseguimento (ID 37115484). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora